Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709609-20.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE LIMA CASSIMIRO APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Daniel de Lima Cassimiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Daniel de Lima Cassimiro propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais contra Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Não há notícias nos autos de que ele seja beneficiário da gratuidade da justiça. O apelante não formulou requerimento de gratuidade de justiça em grau recursal. Intime-se o apelante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator